Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-37.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800488-37.2020.8.14.0039

APELANTE: AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE FRAUDE BANCÁRIA.
CONTRATO
DEVIDAMENTE
ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMUNHAS
ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E
COMPROVANTE
DE RECEBIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO EM NOME DA AUTORA.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 373, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o Banco Apelado anexou o
contrato
de empréstimo devidamente
assinado
juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposto por
ALMIDA RODRIGUES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara CÍVEL e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em face do
Banco Itaú Consignado S.A
, sendo julgado improcedente o pedido do autor.

Em síntese, na exordial, a parte autora afirma possuir benefício previdenciário e vem sofrendo descontos mensais referente a suposto empréstimo que foi realizado indevidamente sob o número de contrato nº 589830731, no valor total de R$ R$ 669,87 (seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos) por mês, já tendo sido descontadas 21 (vinte e uma) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 396,90 (trezentos e noventa reais e noventa centavos).

Assim, requereu ao final, a condenação do requerido em danos morais, no valor de R$ 15.000,00, o cancelamento do contrato nº 589830731 e a repetição do indébito, condenando o requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente. Pugnou ainda, pela inversão do ônus da prova, por ser a parte hipossuficiente.

O Banco Itaú BMG apresentou contestação, alegando que o autor efetuou contrato de empréstimo e refinanciamento de dívidas, sendo o inclusive o saldo remanescente de R$ 546,57, liberado para a parte autora através de ordem de pagamento, com a apresentação de documentos de identidade, conforme cópia juntada pelo banco, onde consta o CPF da autora para retirada.

O juízo abriu prazo para especificação de provas que as partes pretendiam produzir, manifestando-se o Banco Itaú pela desnecessidade de prova pericial e a parte autora pugnou pela produção de perícia datilográfica no contrato apresentado.

Sobreveio sentença, na qual o juízo fundamentou a desnecessidade da produção de outras provas, por entender que as provas colacionadas nos autos eram suficientes para formação do seu convencimento, julgando improcedente o pedido inicial, por entender que o banco requerido conseguiu demonstrar a
existência de vínculo contratual entre as partes, bem como recebimento do valor questionado.

Irresignado a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese que não reconhece o contrato apresentado, afirmando que as provas são meras cópias reprográficas, apresentadas de forma unilateral e inconsistentes.

Defende que o Apelado não demonstrou a realização do suposto contrato e muito menos a ocorrência de disponibilização de crédito em conta bancária da Apelante. Alega que a digital aposta nos documentos contratuais, sem dúvida alguma, contém divergência grotesca, mesmo comparável a olho nu, o que invalidaria a avença.

Sustenta que o banco requerido não comprovou de forma inconteste a legitimidade da contratação, realizando descontos indevidos no benefício do apelante.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente os pedidos da inicial, com a condenação do apelado em honorários de sucumbência.

O Banco Itaú apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Insurge-se o apelante contra a sentença, que analisando as provas trazidas pelo Banco requerido, julgou improcedente o pedido do autor de declaratória de Inexistência de relação c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, por suposto desconto indevido de valores em seu benefício de aposentadoria.

Compulsando os autos e as razões do recurso de apelação, verifico que não assiste razão ao recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sobre a qual incidem as normas da Lei nº 8.078/90, sendo impositiva a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a regra insculpida no art. 6º, VIII, com a consequente inversão do ônus probatório.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Ainda, o a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

SÚMULA 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Desta feita, cabia ao banco requerido/apelado produzir prova quanto a legalidade dos seus atos, demonstrando a existência da relação contratual de empréstimo consignado, a autorizar os descontos realizados na conta do autor.

Nesta esteira o apelado/requerido juntou aos autos documentos que comprovam que a requerente/apelante aderiu à contratação nº 589830731 de refinanciamento do empréstimo pessoal contrato nº 544710934, em 04/05/2018, fazendo juntada do contrato assinado a rogo, bem como, documento do TED discriminando a autora como beneficiária do valor do remanescente do empréstimo (R$ 546,57), onde consta expressamente seu nome e CPF, sendo que somente a autora poderia retirar com a apresentação de documento pessoal, como o fez em 11/05/2018, conforme comprovante juntado no Id nº 1547722.

Ressalte-se que o contrato é perfeitamente legível, assinado a rogo e por duas testemunhas, acompanhado dos documentos pessoais da autora, contrato este que estava em pleno vigor durante quase dois anos, sem que houver nenhum questionamento sequer administrativo por parte da autora.

Assim, entendo que o Banco requerido/apelado, desincumbiu-se do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do disposto no art. 373, do CPC. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Também coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau de que a autora/apelante faz alegações genéricas de falsidade, fraude, porém o banco comprovou através da juntada do contrato assinado a rogo e por duas testemunhas, dos documentos pessoais da autora e de seu filho, comprovante de residência e o comprovante de saque do valor remanescente do empréstimo em nome da autora, que esta possui uma relação jurídica válida com o requerido.

Nesse sentido tem entendido esta Corte:

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS: DESCONTOS EM BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO A ROGO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Alegação de Fraude perpetrada pela instituição financeira. Não comprovação2. Juntada de contrato assinado a quando da apresentação da contestação. Assinatura a rogo. Legalidade da contratação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800139-27.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

2
. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800025-96.2018.8.14.0029 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/05/2023 )

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
À UNANIMIDADE. 1.
Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal majoro os honorários sucumbências em 2% (dois por cento), ficando suspensa a cobrança por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024